Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD após o decurso de mais de um ano desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio do SISBAJUD, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.
4. A última pesquisa foi realizada há mais de um ano, o que, por si só, justifica a renovação da medida, diante da possibilidade de alteração na situação patrimonial do devedor.
5. A medida é compatível com os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual (CPC, art. 6o) e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
6. A ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito reforça a necessidade da diligência requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a renovação da pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor. 2. A medida visa garantir a efetividade da execução e está em consonância com os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, IV, 797, 798, II, “c” Constituição Federal: art. 5o, LXXVIII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
· STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 04/04/2017.
· STJ, AgRg no REsp 1.511.575/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 25/02/2019.
· STJ, AgInt no AREsp 1.494.995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 03/10/2019.
· TJDFT, Acórdão 1847063, 0748739-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJE 30/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1847012, 0703141-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJE 25/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1824205, 0743065-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 28/02/2024, PJe 20/03/2024.